Tribunal: TJBA
Processo: 8009584-63.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009584-63.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, LUCIANA SILVA COSTA registrado(a) civilmente como LUCIANA SILVA COSTA

APELADO: GABRIELA SANTANA FORTUNA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA SILVA COSTA registrado(a) civilmente como LUCIANA SILVA COSTA, IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EMERGENCIAL SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA EM CASO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos simultâneos de apelação interpostos por operadora de plano de saúde e por consumidora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar a autorização e custeio de internação emergencial da segurada, bem como condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A operadora sustentou a legalidade da negativa de cobertura diante do não cumprimento do prazo contratual de carência para internação hospitalar. A consumidora pleiteiou a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura para internação hospitalar em situação de emergência com fundamento no não cumprimento do prazo de carência contratual; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto ou se deve ser majorado.

III. Razões de decidir

A Lei nº 9.656/1998 estabelece que, nos casos de urgência ou emergência, o prazo máximo de carência é de 24 horas, sendo obrigatória a cobertura do atendimento quando caracterizado risco imediato à vida ou à integridade do paciente.

Comprovado nos autos, por meio de relatórios médicos, que a autora apresentou quadro de semioclusão intestinal decorrente de brida intestinal, situação que demandava internação imediata e caracterizava emergência médica.

A negativa de cobertura fundada exclusivamente no prazo contratual de carência revela-se abusiva, pois afronta a legislação específica, a boa-fé objetiva e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito à saúde.

A recusa injustificada de cobertura em situação emergencial configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, não havendo razão para majoração ou redução.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência ou emergência sob fundamento de não cumprimento do prazo de carência contratual, sendo obrigatória a cobertura após 24 horas da contratação do plano de saúde. 2. A recusa indevida de atendimento emergencial por operadora de plano de saúde configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, 6º e 196; CC, arts. 186, 187 e 927; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 302; STJ, Súmula nº 597.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8009584-63.2025.8.05.0001, originário da 06ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante/Apelada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA. e como Apelada/Apelante GABRIELA SANTANA FORTUNA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA